Tribunal: TJES
Processo: 5009876-13.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009876-13.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZAIAS PINTO e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5009876-13.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: IZAIAS PINTO

RECORRIDA: BANCO BMG SA

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por IZAIAS PINTO em face do BANCO BMG SA., por meio da qual o recorrente alegou não ter celebrado a contratação de diversos negócios jurídicos com a Instituição Financeira recorrida, pleiteando, em razão disso, a restituição de valores supostamente cobrados indevidamente, além de indenização por danos morais.

Em análise dos autos, o juízo
a quo
entendeu que não houve falha na prestação de serviços por parte da recorrida, julgando IMPROCEDENTE os pedidos feitos na inicial.

Inconformado, o recorrente busca a reforma da sentença, a fim de que sejam acolhidas as pretensões deduzidas na petição inicial.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a ausência de elementos mínimos a justificar a condenação da recorrida, mormente porque a recorrida apresentou elemento probatório apto a corroborar a regularidade das contratações impugnada, consistente em “[...]
diálogos mantidos entre as partes quando da disponibilização de valores para saque, um deles, inclusive, mediante a realização de videochamada
” – ID 13226880.

Frisa-se que, neste caso, diferentemente de outras demandas que chegam a este Colegiado, não se está diante de contratações em que o consumidor permanece alheio ou desinformado quanto à natureza do negócio jurídico, mas, ao revés, restou demonstrada sua efetiva ciência e participação no ato, de modo que não se pode admitir que a parte ora recorrente se beneficie de sua própria conduta contraditória, em manifesta afronta ao princípio segundo o qual ninguém pode valer-se da própria torpeza.

Cumpre destacar, ainda, a incidência do princípio da boa-fé objetiva, do qual decorre a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). Com efeito, este princípio impõe às partes o dever de coerência em suas condutas negociais, de modo que aquele que pratica determinado ato, dele extraindo benefícios, não pode, em momento posterior, adotar postura diametralmente oposta com o intuito de desconstituir o próprio negócio.

Assim, tendo o consumidor aderido às contratações, usufruído dos valores disponibilizados e mantido comunicação com a instituição financeira, não lhe é dado, agora, negar validade ao pacto, sob pena de vulnerar a segurança jurídica e permitir o enriquecimento sem causa.

Nesse diapasão, sabe-se que cabe ao autor a produção de provas do direito pleiteado na medida de suas forças, o que não se verifica do conjunto probatório dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade do crédito em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida nessa instância, nos termos do art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)